Tribunal: TCU
Processo: 018.263/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca da assinatura de contratos ou termos de compromisso pelo governo brasileiro com Cuba, ocasião em que o filho do atual Presidente, Luiz Claudio Lula da Silva, esteve em Cuba, junto com a comitiva oficial para assinar termos de compromissos confidenciais.

Inteiro teor:
Acórdão 175/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Marcos Pollon, a respeito de possíveis irregularidades envolvendo a assinatura de contratos ou termos de compromisso, pelo governo brasileiro, com empresas e governo cubanos; Considerando que o Parlamentar representante pugna para que o Tribunal examine documentos assinados pelo Presidente da República, com possível participação de seu filho Luís Cláudio, no contexto de supostas tratativas com autoridades cubanas, as quais teriam pedido flexibilidade para retomar parcelas de recursos emprestados via Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, utilizados para financiar o projeto do Porto de Mariel, em Cuba; Considerando que a representação se baseia em notícias não correlatas às situações narradas na inicial; Considerando que a peça inicial não aponta indícios suficientes a respeito da ocorrência de irregularidade ou ilegalidade sujeita à competência deste Tribunal; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação às peças 5-7, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 018.263/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Deputado Federal Marcos Pollon. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.